Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de litispendência entre a ação originária e demanda anteriormente ajuizada, ambas voltadas ao pagamento de parcelas relativas à incorporação de gratificação reconhecida em mandado de segurança coletivo, afastando a alegação de distinção quanto ao período pleiteado e ao grupo de servidores abrangidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar, de forma detalhada, a alegada distinção entre as demandas quanto à causa de pedir, ao período reclamado e ao grupo de servidores alcançados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento, à míngua de omissão, contradição ou obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão sanável por embargos de declaração é apenas aquela relativa a ponto relevante que deveria ser enfrentado pelo julgador, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que o resultado obtido na ação anterior não constitui elemento para afastar a coisa julgada ou a litispendência.
5. A alteração do período temporal postulado, quando compreendido no intervalo já deduzido na ação pretérita, não descaracteriza a identidade entre as demandas.
6. A tentativa de ampliação subjetiva do pedido para alcançar servidores aposentados após a edição da Lei Complementar Distrital no 769/2008 não afasta a tríplice identidade, pois subsiste a mesma relação jurídica material.
7. Pelo princípio do deduzido e do dedutível, é vedado o fracionamento de pretensões decorrentes da mesma relação jurídica, quando poderiam ter sido integralmente deduzidas na ação originária.
8. A teoria da identidade da relação jurídica material privilegia a substância da controvérsia, e não meras variações formais do pedido ou da causa de pedir.
9. A discussão acerca do alcance do direito à incorporação da gratificação já foi suscitada na ação anterior, rejeitada pelo juízo e confirmada em grau de apelação, encontrando-se ainda sob apreciação em recurso especial, o que reforça a configuração da litispendência.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da causa sob nova perspectiva argumentativa.
11. O prequestionamento decorre do efetivo enfrentamento da matéria devolvida ao Tribunal, sendo desnecessária a oposição de embargos quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme art. 1.025 do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a controvérsia e reconhece a litispendência com base na identidade da relação jurídica material.
2. A mera alteração do período postulado ou a tentativa de ampliação subjetiva do pedido não afastam a tríplice identidade entre as ações.
3. É vedado o fracionamento de pretensões decorrentes da mesma relação jurídica, em observância ao princípio do deduzido e do dedutível.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito nem para fins exclusivos de prequestionamento, ausente vício decisório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II, 1.013, 1.022, II, 1.025 e 329; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 4o; Súmulas STF no 269 e no 271.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1772816, Proc. no 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023; STF, Tema no 823 da Repercussão Geral.

(e)